Tribunal: STF
Processo: Rcl 73817
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Nova Prata do Iguaçu contra decisão da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, proferida nos autos do Processo nº 0002289-54.2022.8.16.0149, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 42.



     O Município de Nova Prata do Iguaçu narra que, mediante o aludido processo, foi demandado por servidora pública ocupante do cargo de agente comunitário de saúde, de natureza estatutária, conforme previsão legal.



    Aduz que a autoridade reclamada “desconsiderou o fato de não existir no âmbito do Município de Nova Prata do Iguaçu LEI ESPECIFICA prevendo a aplicação do piso federal dos agentes comunitários de saúde”, e violou a eficácia da Súmula Vinculante nº 42, pois, 



    “[a] partir do momento que a decisão reclamada reconhece o direito da autora em receber o piso salarial federal e condena o Município de Nova Prata do Iguaçu ao pagamento das diferenças salariais decorrentes, ela faz vinculação direita das progressões de Classe e Nível ao Piso Federal.”



    O reclamante requer que seja deferido o pedido liminar a fim de suspender o trâmite da demanda e, no mérito, pede a cassação do acórdão reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, depreende-se que, por meio de sentença, julgou-se improcedente o pedido de servidora municipal no cargo de agente comunitário de saúde de receber sua remuneração de acordo com o piso salarial previsto em lei federal, por ser o vínculo regido por lei local que institui o regime estatutário para a carreira. Eis o teor da sentença, na parte de interesse:



    “No caso em análise, verifica-se que a parte autora exerce o cargo de Agente Comunitária de Saúde, sendo que a discussão dos autos paira sobre a base de cálculo salarial, tendo em vista que a Lei nº 11.350 /2006 foi modificada pela Lei nº 13.708/2018 que passou a prever o piso salarial nacional através da inclusão do § 1ª, no art. 9º-A: 



    § 1º O piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias é fixado no valor de R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) mensais, obedecido o seguinte escalonamento: - R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) em 1º de janeiro de 2019; II - R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) em 1º de janeiro de 2020; III - R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) em 1º de janeiro de 2021. 



    Desse modo, resta esclarecer se o piso salarial aplicável à parte autora decorre das previsões contidas na Lei Federal acima elencada. 



    Diante da defesa apresentada pela parte requerida, bem como, a demonstração da existência de legislação municipal, constata-se que a mesma optou por vincular seus Agentes Comunitários de Saúde ao Regimento Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Nova Prata do Iguaçu, por meio da Lei Municipal nº 891/2008. 



    Em consequência, tais servidores passaram a integrar o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores Públicos do Município de Nova Prata do Iguaçu (Lei nº 1485/2018 e eventuais leis que a modificaram), de forma que o Município se desvinculou da norma federal que instituiu o piso nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agente de Combate às Endemias. 



    Desse modo, tendo o Município optado pelo regime estatutário, não se sujeita às regras aplicáveis aos Municípios que preferiram manter seus agentes de saúde vinculados ao regime jurídico celetista. 



    Não bastasse isso, os entes federativos possuem autonomia administrativa, só podendo haver a extensão de normas federais aos entes estaduais e municipais se a lei por eles editada o prever expressamente, de forma que fixação da remuneração de servidor público municipal por Lei Federal contraria o princípio constitucional de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo local para dispor sobre regime jurídico e remuneração de seus servidores, à luz do art. 61, § 1º, II, da Lei Maior.



    [...]



    Diante de todo o exposto, a improcedência da demanda é medida que se impõe.”(e-Doc 6, p. 3 - grifei).



    A Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJ/PR, com fundamento no Tema nº 1132 da repercussão geral, deu provimento ao recurso inominado, reconhecendo o direito da servidora ao piso salarial disciplinado em lei federal, estando o acórdão assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO NOVA PRATA DO IGUAÇU. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA, A FIM DE QUE OS PEDIDOS INICIAIS SEJAM JULGADOS PROCEDENTES. IMPLANTAÇÃO DO PISO SALARIAL PREVISTO NA LEGISLAÇÃO FEDERAL. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006 ALTERADA PELA LEI Nº 12.994 DE 17/06/2014. DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS QUE SE APLICAM INDISTINTAMENTE A SERVIDORES ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS. TEMA 1132 DO SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONALIDADE DO PISO SALARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 12.994/2014 AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DOS ENTES FEDERADOS SUBNACIONAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1132 DO STF). ART. 198 § 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, EMENDAS ONSTITUCIONAIS 63/2010 E 120/2022. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ARCAR COM A DIFERENÇA ENTRE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E PISO NACIONAL. PISO SALARIAL COMO REMUNERAÇÃO MÍNIMA. PRECEDENTES DESTA C. QUARTA TURMA RECURSAL (0004523-37.2022.8.16.0075; 0000160-56.2023.8.16.0112; 0032673- 64.2020.8.16.0021). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.”(e-Doc 12).



    A tese do Tema nº 1232 da Repercussão Geral possui a seguinte redação:



    “I - É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5º, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal; 



    II - Até o advento da Lei 9.646/2022, a expressão `piso salarial´ para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3º, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências.”



    O ato reclamado está em harmonia com o entendimento firmado no RE nº 1.279.765-RG, vinculado ao Tema nº 1132 da RG, mediante o qual o STF julgou, na sistemática dos precedentes obrigatórios, controvérsia atinente à constitucionalidade da aplicação do piso salarial nacional para os Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias, conforme estabelecido no artigo 198, § 5º, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 63/2010 e instituído pela Lei nº 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, bem como o alcance da expressão piso salarial.



    No referido julgado de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, o STF assentou a vinculação dos entes subnacionais optantes pelo regime estatutário ao piso salarial estabelecido por lei federal aos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias pelos seguintes fundamentos:



    “Explico: não vejo mácula de inconstitucionalidade na aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5º, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, porque, apesar de a medida representar uma interferência da União no regime dos servidores públicos do município e do estado para fins de pagamento e fixação do valor do vencimento básico, não há invasão na competência dos entes menores para definir o regime dos seus servidores, porque trata-se apenas do estabelecimento de uma contraprestação mínima (piso salarial). Ou seja, não obsta que os entes federativos estabeleça outras parcelas para compor a remuneração final. 



    É que o art. 198, § 5º, da CF, na redação da EC 63/2010, estabeleceu que a lei federal disporia sobre o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e agente de combate às endemias, devendo a União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos demais entes federativos. Ou seja, a própria Carta Magna atribuiu à União competência específica para dispor sobre o piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias.”



    Tem-se, dessa perspectiva, que A Súmula Vinculante nº 42 é inadequada para a solução da controvérsia suscitada no processo em referência nesta reclamação, por ser inespecífica ao debate proposto nos autos, não havendo aderência estrita do conteúdo da decisão reclamada ao paradigma.



    A jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente